Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-96.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal previsto no art. 129, §13o, do Código Penal), notadamente pela declaração firme da vítima na fase policial e judicial, corroborada pelos demais elementos do conjunto probatório, especialmente pelo laudo pericial, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Mantém-se a avaliação negativa da culpabilidade pois as fotografias acostadas aos autos, que comprovam que o soco desferido pelo réu causou um grande e protuberante hematoma no rosto da vítima, evidenciam o emprego de uma violência exacerbada e que extrapola aquela inerente ao tipo.
3. Recurso conhecido e desprovido.